Tribunal: TJSP
Processo: 2109464-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS ENVOLVENDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTROVÉRSIA SE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE ABRANGER MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA FIXADA EM FAVOR DO PATRONO TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELA DOS VALORES INDICADOS PELO CONDOMÍNIO, QUE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS ENVOLVENDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTROVÉRSIA SE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE ABRANGER MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA FIXADA EM FAVOR DO PATRONO TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELA DOS VALORES INDICADOS PELO CONDOMÍNIO, QUE REPRESENTAM UM QUATRO DA DÍVIDA – IMPORTE EM QUE CONSIDERADA INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR MULTA E ATUALIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.